Tribunal: CARF
Processo: 10283.721289/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721289/2014-32
ACÓRDÃO
3302-015.372 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MERCANTIL NOVA ERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 10/09/2018 a 28/11/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Tendo sido identificado, na decisão embargada, qualquer lapso manifesto,
contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos
devem ser conhecidos e acolhidos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. VIGÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96, na constituição de crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo cuja
exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151
da Lei no 5.172/66, não caberá lançamento de multa de ofício. Essa norma
aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade
do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração, nos termos do Despacho de Admissibilidade, para sanar o
vício de omissão mediante o julgamento da matéria, com efeito infringentes, proferindo a
seguinte decisão: “Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a multa de ofício aplicada”.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.372 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721289/2014-32
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo
em face do acórdão no o 3302-013.471, proferido em 26/07/2023, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O embargante alega a existência de vício que, em seu entender, deveria ser sanado
por meio desses aclaratórios. O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, às fls.
2091/2093, foi fundamentado nos seguintes termos:
O embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:
1. Omissão sobre a exclusão da multa de ofício lançada;
2. Omissão sobre a menção ao número da ação judicial e de dizer que a decisão
transitou em julgado.
(...)
Omissão sobre a exclusão da multa de ofício lançada
A embargante, embora de forma lacônica, arguiu a vedação de aplicação da
multa de ofício em seu recurso voluntário, conforme o excerto abaixo, à e-fl.
386:
(...)
Contudo, o colegiado não apreciou o argumento de vedação de aplicação da
multa de ofício, razão pela qual admito os embargos neste ponto.
Omissão sobre a menção ao número da ação judicial e de dizer que a decisão
transitou em julgado
A decisão dispôs sobre a execução do julgado nos seguintes termos:
“Nos mais, deve a unidade de origem, quando da execução do julgado, observar o
resultado da ação judicial proposta pelo contribuinte.”
Não vislumbro qualquer omissão. O número do Mandado de Segurança
0014037.21.2010.4.01.3200 foi mencionado no recurso voluntário e, por óbvio, a
Unidade Preparadora, ao executar o julgado, saberá de que ação judicial versou o
julgamento.
Quanto a dizer que transitou em julgado, também se revela desnecessário, pois a
Unidade Preparadora observará, quando da execução, todo o andamento da ação
judicial e os efeitos jurídicos das decisões lá proferidas. Assim, afasto a alegação
de vício de omissão.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.372 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721289/2014-32
3
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão sobre a exclusão da
multa de ofício lançada. Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma,
uma vez que o Conselheiro relator original não mais compõe o colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O vício referente à “Omissão sobre a exclusão da multa de ofício lançada” foi
admitido para julgamento, em análise preliminar, fundamentado pelo recorrente conforme consta
no DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS, já transcrito no relatório deste voto.
Analisando os autos, verifico que o vício de omissão realmente existe. Vejamos o
teor da ementa e do acórdão da decisão embargada:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
À luz da Súmula CARF no 01, a propositura de ação judicial contra a Fazenda
Nacional com o mesmo objeto do processo administrativo, antes ou depois do
lançamento de ofício, importa a renúncia às instâncias administrativas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
A voto do relator se deu nos seguintes termos, em transcrição integral:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente se insurge contra decisão que não
conheceu de sua impugnação, em razão da renúncia a esfera administrativa, por
entender que o crédito tributário lançado, por estar com a exigibilidade suspensa,
nos termos do artigo 151, IV, do CTN, o respectivo PAF deveria ter sido suspenso,
pela aplicação do artigo 62, do Decreto no 70.235/72, logo a decisão proferida
pela DRJ deve ser anulada; que a cobrança do crédito é indevida, em razão da
decisão judicial favorável proferida no MS; e não é o caso da súmula 01, mas sim
da aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial.
De inicio, afasta-se o argumento no sentido de que o respectivo PAF deveria ter
sido suspenso, pela aplicação do artigo 62, do Decreto no 70.235/72. Isto porque,
houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e não a suspensão da
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.372 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721289/2014-32
4
cobrança do referido crédito, institutos totalmente distintos, sendo, assim,
totalmente viável o lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência,
a teor do artigo 63, da Lei no 9.430/96.
Afasta-se, também, o argumento de inaplicabilidade da Súmula CARF 01. Isto
porque, “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”. E no presente caso, é incontroverso
que a Recorrente ajuizou medida judicial para discutir a cobrança do tributo
outrora lançado. Portanto, correta a decisão de piso que aplicou a concomitância.
Nos mais, deve a unidade de origem, quando da execução do julgado, observar o
resultado da ação judicial proposta pelo contribuinte.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Portanto, o vício deve ser sanado, através do julgamento da matéria omitida pela
decisão a quo.
No mérito, assiste razão ao contribuinte. Com efeito, o lançamento não poderia ter
incluído a cobrança de multa de ofício, pois já havia decisão em favor do contribuinte, apesar de
ainda não ter transitado em julgado, conforme consta do Recurso Voluntário:
Ocorre que, em 25/10/2010 (fl. 313), em razão das operações realizadas pela
Recorrente dentro ZFM, serem equiparadas a exportação, estando fora do campo
de incidência do PIS/COFINS, por aplicação do inciso 1, § 2°, do artigo 149, da
CF/88, Decreto-Lei n° 288/67, inciso I, do artigo 5°, da Lei n° 10.637/02 e inciso I,
do artigo 6o, da Lei no 10.833/04, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança
com pedido liminar n° 0014037.21.2010.4.01.3200, requerendo:
(...)
Em 09/12/2010, foi deferida a liminar vindicada (fls. 317/319), determinando a
suspensão da exigibilidade das contribuições objeto da autuação, restando
confirmada em sentença proferida em 24/06/2011 (fls. 321/326).
Vale destacar que a autuação ocorreu tão somente em 31/07/2014 (fl. 19),
quando os créditos tributários já se encontravam suspensos por liminar e
sentença mandamental, nos exatos termos do artigo 151, IV, do CTN.
Por esse caminhar, eventual autuação deveria ter sido levada a efeito, apenas
para prevenir a decadência, nos termos do artigo 63, da Lei n° 9.430/96, sendo
obrigatoriamente caso de suspensão do curso do processo fiscal, conforme dicção
do artigo 62, do Decreto n° 70235/72.
Não fosse o bastante, sobredita sentença foi confirmada em Acórdão proferido
pela 7a Turma do Colendo TRF1 (fls. 339/345) e mantida pelos Egrégios Superior
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.372 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721289/2014-32
5
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal (fls. 347/354), com a certificação
do respectivo trânsito em julgado na data de 23/05/2017 (fl. 355), conforme
reconhecido pelo Acórdão ora recorrido.
Essa norma se encontra prevista no art. 63 da Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Apesar do contribuinte ter feito referência à data de lavratura do Auto de Infração,
observo que o marco para afastar a incidência da multa de ofício reside na data de início do
procedimento fiscal. Compulsando os autos, verifico que essa data é 26/11/2013, conforme
TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL às fls. 15/16. Portanto, de qualquer forma, está
correta a tese do embargante.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos
do seu Despacho de Admissibilidade, para sanar o vício de omissão mediante o julgamento da
matéria, com efeito infringentes, proferindo a seguinte decisão: “Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
cancelar a multa de ofício aplicada”.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 458
DF CARF MF
Original